Tribunal: TJES
Processo: 5001355-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TECN-GRAOS ARMAZENS DE VITORIA S/A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001355-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TECN-GRÃOS ARMAZÉNS DE VITÓRIA S/A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TECN-GRÃOS ARMAZÉNS DE VITÓRIA S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1063986 (fl. 23), que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, ora Agravado.

Pugna a Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1063828, o provimento do presente recurso para “
acolher a exceção de pré-executividade e declarar a prescrição intercorrente da cobrança da dívida
nos autos da execução nº 0006740-87.1995.4.02.5001
”, o que teria ocorrido em 13.04.2015, data anterior, portanto, à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Pelo despacho id 1136363, deferi, em parte, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, limitando o beneplácito ao preparo recursal do presente agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1282980.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão id 1396402.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TECN-GRÃOS ARMAZÉNS DE VITÓRIA S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1063986 (fl. 23), que rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, ora Agravado.

Pugna a Agravante, em síntese, pelas razões recursais id 1063828, o provimento do presente recurso para “
acolher a exceção de pré-executividade e declarar a prescrição intercorrente da cobrança da dívida
nos autos da execução nº 0006740-87.1995.4.02.5001
”, o que teria ocorrido em 13.04.2015, data anterior, portanto, à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Penso, todavia, não assistir razão à Agravante.

Consoante cediço, o instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia injustificada do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbe, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

In casu
, sustenta a Agravante que a prescrição intercorrente teria ocorrido em 13.04.2015, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Todavia, olvida-se a Agravante de que o termo incial do prazo prescricional em questão “
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
”, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -,
incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1791790/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

...........................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do incidente de assunção de competência, fixou as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/02.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

3. Independentemente da ausência de determinação de suspensão ou da fixação de prazo, o prazo prescricional deve ser contado a partir do decurso de um ano da decisão de arquivamento.

(...)”

(AgInt no AREsp 1595710/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

À luz de tais premissas, verifica-se dos autos que em 29.04.2014 o Juízo
a quo
deferiu o pedido de suspensão do processo, consoante id 1063985 (fl. 85), sobrevindo pedido de desarquivamento formulado pelo Agravado em 26.01.2017 (fl. 86) e lavratura de termo de penhora de gleba rural em 04.06.2018 (fl. 88).

Com efeito, em se tratando de execução fundada em débito oriundo de instrumento particular, o prazo de prescrição é de 5 (cinco) anos, na forma do inciso V, do art. 206, do Código Civil, aplicando-se à hipótese o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal de que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Infere-se, portanto, que, decorrido 1 (um) ano da decisão que deferiu o pedido de suspensão do processo, o lustro prescricional teve início em 29.04.2015, do que se conclui que o penhora realizada ocorreu quando ainda não exaurida a prescrição intercorrente.

Registre-se, por oportuno, que a circunstância de no curso da execução existirem outras penhoras e diversas tentativas de localização de bens do devedor não afasta a circunstância objetiva da suspensão processual ter sido deferida em 29.04.2014, conforme já salientado, não se inferindo desídia do Agravado na hipótese em testilha.

Portanto, ainda que por fundamentos diversos daqueles consignados no
decisum
vergastado, forçoso reconhecer não merecer acolhida a exceção de pré-executividade manejada pela Agravante, não merecendo reparo a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

–
INOCORRÊNCIA –

RECURSO
DES
PROVIDO.

I
ncide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo
Código de Processo Civil de 1973
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado,
contando-se o respectivo termo inicial
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei
Federal nº
6.830/1980).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante TECN-GRÃOS ARMAZÉNS DE VITÓRIA S/A e Agravado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.